Tribunal: TJES
Processo: 0008939-10.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008939-10.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ISAEL JÚNIOR DIAS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. SUBST.
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
CONCURSO PÚBLICO – EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ARBITRARIEDADE – DEVER DE INDENIZAR
NÃO CONFIGURADO
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (Tema 671/STF).

2.

Não configura situação de arbitrariedade flagrante a eliminação de candidato ao ingresso na carreira militar que, a despeito da carência de motivação do ato de sua exclusão, respondia a inquérito criminal em razão de suposto envolvimento na prática do crime de homicídio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ISAEL JÚNIOR DIAS contra sentença de fls. 239/241, integrada a fls. 258, da lavra do douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, condenando o autor, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em seu arrazoado recursal (fls. 260/264), o Apelante expõe haver pleiteado, na origem, indenização por danos morais e materiais, estes últimos na modalidade de lucros cessantes, em virtude de ilegalidade perpetrada pelo Apelado, reconhecida no bojo do processo n.º 0009776-36.2012.8.08.0024 (024.12.009776-1), consistente em sua eliminação do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil, regido pelo Edital PCES n.º 01/2010.

Inconformado com a improcedência dos seus pedidos, aduz o Apelante, em abreviada síntese, que o Juízo da causa
“aplicou mal”
o precedente firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 724.347/DF (Tema 671/STF), que admite, ainda que de modo excepcional, a condenação da Administração ao pagamento de indenização, decorrente da nomeação tardia, quando verificado o cometimento de arbitrariedade flagrante, supostamente caracterizada, na espécie, pela ausência de motivação do ato de sua eliminação.

Sob tal argumento, pugna o Apelante pelo provimento de sua insurgência para que, com a reforma da sentença fustigada, seja a sua pretensão julgada integralmente procedente.

O ente público Apelado apresentou suas contrarrazões a fls. 266/270, com registro prefacial de impugnação à gratuidade de justiça deferida em favor do Apelante,
“uma vez que teve alterada substancialmente a sua condição econômica”
. No mérito, consigna o Apelado tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção do provimento hostilizado.

Por despacho exarado no id 5462015, o eminente e culto Desembargador Annibal de Rezende Lima, a quem substituo nesta oportunidade (Ato Especial n.º 494/2023), determinou a intimação do Apelante para se manifestar a repeito da impugnação ao benefício que lhe assistir, sobrevindo a informação de recolhimento voluntário do devido preparo recursal (id 5545324).

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por ISAEL JÚNIOR DIAS contra sentença de fls. 239/241, integrada a fls. 258, da lavra do douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, condenando o autor, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em seu arrazoado recursal (fls. 260/264), o Apelante expõe haver pleiteado, na origem, indenização por danos morais e materiais, estes últimos na modalidade de lucros cessantes, em virtude de ilegalidade perpetrada pelo Apelado, reconhecida no bojo do processo n.º 0009776-36.2012.8.08.0024 (024.12.009776-1), consistente em sua eliminação do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil, regido pelo Edital PCES n.º 01/2010.

Inconformado com a improcedência dos seus pedidos, aduz o Apelante, em abreviada síntese, que o Juízo da causa
“aplicou mal”
o precedente firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 724.347/DF (Tema 671/STF), que admite, ainda que de modo excepcional, a condenação da Administração ao pagamento de indenização, decorrente da nomeação tardia, quando verificado o cometimento de arbitrariedade flagrante, supostamente caracterizada, na espécie, pela ausência de motivação do ato de sua eliminação.

Sob tal argumento, pugna o Apelante pelo provimento de sua insurgência para que, com a reforma da sentença fustigada, seja a sua pretensão julgada integralmente procedente.

O ente público Apelado apresentou suas contrarrazões a fls. 266/270, com registro prefacial de impugnação à gratuidade de justiça deferida em favor do Apelante,
“uma vez que teve alterada substancialmente a sua condição econômica”
. No mérito, consigna o Apelado tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção do provimento hostilizado.

Por despacho exarado no id 5462015, o eminente e culto Desembargador Annibal de Rezende Lima, a quem substituo nesta oportunidade (Ato Especial n.º 494/2023), determinou a intimação do Apelante para se manifestar a respeito da impugnação ao benefício que lhe assistir, sobrevindo a informação de recolhimento voluntário do devido preparo recursal (id 5545324).

Pois bem.

O MM. Juiz de Direito
a quo
rejeitou a pretensão autoral ao fundamento de que a nomeação tardia do Apelante, por ordem judicial, não decorreu de manifesta arbitrariedade por parte do ente público Apelado, tampouco havendo sido demonstrado que o ato de retardamento culminou na violação de direitos da personalidade.

O referido entendimento encontra-se assentado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o recurso extraordinário n.º 724.347/DF, com reconhecida repercussão geral (Tema 671), firmou tese segundo a qual “
na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
”.

Em que pese o esforço argumentativo empreendido pelo Apelante na tentativa de caracterizar
“
situação de arbitrariedade flagrante”
capaz de afastar a incidência do

aludido precedente no caso em apreço, tenho que a hipótese discutida nos autos não enseja a configuração do excepcional dever de indenizar por parte da Administração Pública.

Com efeito, ao contrário do que sugere o Apelante em suas razões, o ato de sua eliminação, conquanto reputado ilegal, não se deu de modo aleatório ou manifestamente arbitrário, a teor do que se extrai do seguinte excerto da sentença prolatada no bojo do processo n.º 0009776-36.2012.8.08.0024 (024.12.009776-1):

“Após análise detida dos documentos que instruem a presente demanda, mais precisamente aqueles de fls. 50/123, concernentes nos documentos preenchidos pelo Autor na Investigação Social a que foi submetido, verifico que este informou que
respondia a inquérito criminal
pelo crime de homicídio, de onde concluo que, apesar de não ter constado expressamente, foi em razão de tal situação que o demandante foi eliminado do Certame.

Com base em tal constatação, entendo que a atuação administrativa vai de encontro com o princípio constitucional da presunção de inocência.

[...]

Há que se salientar ainda que o Requerente foi absolvido do crime que lhe era imputado (fls. 251/252).”

[fls. 246, frente e verso]

Percebe-se, pois, que, a despeito da carência de motivação do ato de sua eliminação, o Apelante respondia a inquérito criminal em razão de suposto envolvimento no crime de homicídio, motivo pelo qual não se pode considerar flagrantemente arbitrária a sua exclusão do certame, dadas as peculiaridades da carreira policial que exigem retidão do agente público que a exerce.

Veja-se, a propósito, o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. INDEFERIMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CARGO DAS CARREIRAS DA POLÍCIA CIVIL. ALTO PADRÃO DE COMPORTAMENTO MORAL E ÉTICO
.

1. É perfeitamente possível a aferição pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos administrativos, os quais devem guardar observância aos princípios da razoabilidade, da legalidade, da impessoalidade e da isonomia, muito embora seja vedado apreciar o mérito administrativo.

2. O Edital PCES n.º 01/2018, em conformidade à Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, estabeleceu que a investigação social visa a apurar se o candidato apresenta conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável. A investigação, portanto, consiste em uma sindicância sobre a vida pregressa do candidato, mediante a análise da ficha de informações confidenciais, exame dos documentos obrigatórios e averiguação do comportamento social, funcional, ético e moral.

3.
Não se pode restringir a apuração na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado. A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, como forma de verificar a sua adequação ao pundonor militar, consistente no alto padrão de comportamento, vinculado à ética e ao decoro
. Precedentes do c. STJ.

4. No caso, a Administração Pública aparentemente agiu de forma correta ao realizar a investigação social e apurar que a conduta do agravante não se mostra compatível com aquela exigida para os servidores das carreiras policiais.

5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001750-21.2021.8.08.0000, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18.07.2022)”

Ante o exposto, à míngua de patente arbitrariedade a ensejar a configuração do excepcional dever de indenizar, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência originalmente fixados em 10% (dez por cento) para a proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Diante da inequívoca alteração da capacidade econômica do Apelante, acolho a impugnação deduzida em sede de contrarrazões a fim de revogar a gratuidade de justiça que lhe assistia.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão do dia 28.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão de 28.11.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões